Tribunal: TJMT
Processo: 1019697-02.2026.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1019697-02.2026.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MANASSES DA SILVA SANTOS - CPF: 034.143.491-40 (ADVOGADO), LUCAS MAGALHAES DA COSTA - CPF: 719.472.301-82 (REQUERENTE), EUDIOMAR BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 043.196.581-16 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), LUAN CARLOS SILVA SANTANA - CPF: 031.466.651-66 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS MAGALHAES DA COSTA - CPF: 719.472.301-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1019697-02.2026.8.11.0000

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. OPERAÇÃO CAMPO MINADO. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS DECLARADAS ILÍCITAS PELO STJ. EXTENSÃO DOS EFEITOS DE DECISÃO FAVORÁVEL. PROVA ILÍCITA POR DERIVAÇÃO. RESCISÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal apresentada por Lucas Magalhães da Costa, com fundamento no art. 621, I e III, do CPP, contra sentença condenatória proferida pela 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal nº 0045601-27.2017.811.0042, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a ilicitude das interceptações telefônicas reconhecida pelo STJ no HC nº 865.635/MT alcança a ação penal instaurada contra o revisionando, por decorrer da mesma medida cautelar de código nº 471684; (ii) estabelecer se a decisão favorável proferida em relação a corréus deve ser estendida ao requerente, por se fundar em motivo de natureza objetiva e não exclusivamente pessoal; e (iii) determinar se a nulidade das interceptações e das provas derivadas impõe a absolvição imediata ou a rescisão da sentença condenatória, com retorno dos autos ao juízo de origem para análise da existência de provas autônomas, fonte independente ou descoberta inevitável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STJ reconhece, no HC nº 865.635/MT, a nulidade das decisões que autorizaram as interceptações telefônicas e suas sucessivas prorrogações na “Operação Campo Minado”, por ausência de fundamentação idônea, uso de expressões genéricas e falta de demonstração concreta da imprescindibilidade da medida invasiva.

A interceptação telefônica possui caráter excepcional e subsidiário, pois restringe o direito fundamental à inviolabilidade das comunicações telefônicas e exige ordem judicial fundamentada, indícios razoáveis de autoria ou participação e demonstração da impossibilidade de obtenção da prova por outros meios.

A nulidade das interceptações telefônicas realizadas na “Operação Campo Minado” possui natureza objetiva, pois decorre da ilicitude da fonte probatória originária, e não de circunstância subjetiva vinculada apenas aos pacientes do HC nº 865.635/MT.

A ação penal nº 0045601-27.2017.811.0042 constitui desdobramento direto da mesma medida cautelar de código nº 471684, cujo núcleo probatório foi invalidado pelo STJ, razão pela qual não se trata de apuração independente fundada em fonte probatória distinta.

A decisão favorável proferida em relação a corréus deve aproveitar ao revisionando, nos termos do art. 580 do CPP, porque se funda em motivo de natureza não exclusivamente pessoal, consistente na nulidade objetiva das interceptações telefônicas.

O reconhecimento da ilicitude das interceptações e das provas delas derivadas não autoriza a absolvição automática do revisionando, pois cabe ao juízo de origem verificar, de forma individualizada, a eventual existência de provas autônomas obtidas por fonte independente ou cuja descoberta seria inevitável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Revisão criminal parcialmente procedente.

Tese de julgamento
: 1. A ilicitude das interceptações telefônicas reconhecida pelo STJ em operação policial contamina as provas delas derivadas quando a ação penal decorre da mesma fonte probatória originária. 2. A decisão favorável fundada em nulidade objetiva da prova deve ser estendida a corréu ou coinvestigado em situação processual equivalente, nos termos do art. 580 do CPP. 3. O reconhecimento da ilicitude da prova originária não impõe absolvição automática quando ainda cabe ao juízo de origem verificar a existência de provas autônomas, fonte independente ou descoberta inevitável. 4. A sentença condenatória fundada em provas ilícitas deve ser rescindida, com determinação de prolação de nova decisão sem consideração dos elementos probatórios contaminados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XII, e 93, IX; CPP, arts. 80, 157, § 1º, 386, VII, 580, 621, I e III, e 626, parágrafo único; Lei nº 9.296/1996, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 865.635/MT, Rel. Min. Rogério Schietti, j. 14.05.2025; TJMT, Revisão Criminal nº 1042899-42.2025.8.11.0000
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1019697-02.2026.8.11.0000

REQUERENTE: LUCAS MAGALHAES DA COSTA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Turma:

Trata-se de Revisão Criminal apresentada por LUCAS MAGALHAES DA COSTA [com fundamento no art. 621, I e III, do CPP], em face da sentença condenatória proferida pela 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n. 0045601-27.2017.811.0042.

Em síntese, o requerente sustenta que: 1) a sua condenação teve por eixo probatório central as interceptações telefônicas deferidas no inquérito policial n. 200/2017/DRE, instaurado no âmbito da chamada “Operação Campo Minado”, e que tais interceptações foram declaradas ilícitas pelo STJ, no julgamento do
Habeas Corpus
n. 865.635/MT (2023/0395768-6), nos autos da ação penal 0045594-35.2017.8.11.0042; 2) se encontra em situação idêntica à do corréu Odenir da Cruz e Silva, cuja condenações foram rescindidas por esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas na Revisão Criminal nº 1042899-42.2025.8.11.0000, devendo ser aplicado o princípio da isonomia e o art. 580 do CPP.

Ao final, almeja a procedência da ação para

declarar a nulidade
“de todas as provas produzidas na Operação Campo Minado”
e, por consequência,
“rescindir a sentença proferida (...) e absolver o revisionado de todas as imputações, a saber: do crime de tráfico de drogas (art. 33) e associação para o tráfico (art. 35) no processo nº 0045601-27.2017.8.11.0042 - código 45601- 27/2017, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal”
.

O pedido liminar foi indeferido.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pela parcial procedência da ação revisional,
“para reconhecer a nulidade das provas obtidas por meio das interceptações telefônicas, bem como de todas as que delas decorreram, e, por consequência, rescindir a sentença condenatória proferida no processo nº 0045601-27.2017.811.0042, determinando ao juízo competente que profira nova decisão extirpando os elementos ilícitos”
.

É o relatório.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1019697-02.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

O requerente sustenta que a sua condenação decorre da denominada “Operação Campo Minado”, cujo principal suporte probatório consistiu nas interceptações telefônicas autorizadas no Inquérito Policial nº 200/2017/DRE, das quais resultou a medida cautelar registrada sob o código nº 471684.

Cumpre destacar que as interceptações telefônicas deferidas no âmbito da medida cautelar de código nº 471684 culminaram no oferecimento de múltiplas denúncias, em razão da possibilidade de desmembramento processual prevista no art. 80 do Código de Processo Penal.

A controvérsia central desta revisão criminal reside na nulidade das interceptações telefônicas realizadas no âmbito da referida operação, vício reconhecido pelo STJ no julgamento do HC nº 865.635/MT, ocorrido em 14.5.2025, sob a relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz.

Inclusive, em decorrência desse precedente do STJ, esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no julgamento da Revisão Criminal nº 1042899-42.2025.8.11.0000, já desconstituiu a sentença condenatória imposta a Odenir da Cruz e Silva, igualmente fundada em interceptações telefônicas oriundas da mesma operação.

Conforme se extrai da decisão paradigmática, o STJ assentou que as autorizações judiciais e sucessivas prorrogações careciam de fundamentação idônea, limitando-se o juízo de origem a reproduzir expressões genéricas, sem apontar elementos concretos que justificassem a excepcionalidade da medida ou a impossibilidade de obtenção da prova por outros meios.

O Min. Rogério Schietti assim consignou:

“No caso, observo que a decisão que autorizou a interceptação telefônica carece de motivação idônea, porquanto não fez referência concreta aos argumentos mencionados na representação da autoridade policial, tampouco demonstrou, de forma mínima, o porquê da imprescindibilidade da medida invasiva da intimidade. Na verdade, o Magistrado se restringiu a consignar a existência de investigações preliminares e a imprescindibilidade da medida, sem individualizar minimamente a conduta dos investigados ou demonstrar, de forma concreta, os indícios de autoria ou participação de cada um deles na prática delituosa sob apuração. Também as decisões que autorizaram a prorrogação da medida não foram concretamente motivadas, tendo em vista que, mais uma vez, o Juiz de primeiro grau se limitou a autorizar a inclusão de outros terminais e a prorrogação das diligências já em vigor e, para tanto, apenas menciona que 'permanecem os pressupostos necessários' (fl. 28) para a medida.”

E concluiu:

“Diante de todas essas considerações, entendo ser o caso de dar provimento ao recurso em habeas corpus, a fim de reconhecer a nulidade das provas obtidas por meio das interceptações telefônicas, bem como de todas as que delas decorreram. (...)
dou provimento ao recurso para reconhecer a ilicitude das provas obtidas por meio das interceptações telefônicas, bem como de todas as que delas decorreram, com determinação de desentranhamento dos autos.
Por conseguinte, casso a sentença e determino ao Juízo de primeiro grau que a refaça, sem levar em consideração as provas aqui reconhecidas como ilícitas
.”

A interceptação telefônica constitui medida de caráter excepcional e altamente invasivo, porquanto implica restrição ao direito fundamental à inviolabilidade das comunicações telefônicas, assegurado pelo art. 5º, XII, da CF, o qual dispõe que
“é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal”
.

Em consonância com o texto constitucional, o art. 2º da Lei nº 9.296/1996 condiciona a adoção da medida à existência de indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal e à demonstração da impossibilidade de obtenção da prova por outros meios disponíveis, exigências que reforçam o caráter subsidiário e excepcional da providência.

Tal vício configura nulidade absoluta e insanável, pois afronta os arts. 5º, XII, e 93, IX da CF, além do art. 2º da Lei nº 9.296/1996.

À luz da teoria dos frutos da árvore envenenada (
fruits of the poisonous tree doctrine
), incorporada ao art. 157, § 1º, do CPP, a ilicitude da prova originária contamina todas as que dela derivam, ressalvadas apenas as hipóteses de fonte independente ou de descoberta inevitável, expressamente previstas no art. 157, § 1º, do CPP.

Na hipótese, a nulidade das interceptações telefônicas realizadas no âmbito da “Operação Campo Minado” configura vício de natureza objetiva, pois decorre da ilicitude da própria fonte probatória, e não de circunstância subjetiva vinculada exclusivamente aos pacientes do HC nº 865.635/MT, julgado pelo STJ.

A ação penal instaurada em desfavor do revisionando [0045601-27.2017.811.0042] constitui desdobramento direto da mesma medida cautelar [cód. 471684], cuja base probatória foi integralmente invalidada pelo STJ, por ocasião do julgamento do HC nº 865.635/MT, que reconheceu a ilicitude das interceptações telefônicas.

Portanto, não se trata de apurações independentes, fundadas em fontes probatórias distintas, mas de desmembramentos artificiais de uma única operação policial – a “Operação Campo Minado” –, cujo núcleo probatório é uno, indivisível e foi integralmente comprometido pela declaração de ilicitude pelo STJ.

Reconhecida a ilicitude das interceptações telefônicas, todas as provas delas derivadas restam igualmente contaminadas, não podendo ser utilizadas como fundamento para sustentar a condenação imposta ao revisionando.

Nesse cenário, a sentença condenatória tornou-se contrária à evidência dos autos e ao texto expresso da lei (art. 621, I e III, do CPP).

A extensão dos efeitos de decisão favorável a um dos réus, quando fundada em motivo de natureza não exclusivamente pessoal, encontra amparo expresso no art. 580 do CPP, que dispõe:

“No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”
.

Com efeito, a decisão proferida pelo STJ no HC nº 865.635/MT deve ser estendida ao revisionando, nos termos do art. 580 do CPP, uma vez que fundada em causa objetiva [nulidade da prova originária] e igualmente aplicável à sua situação processual.

Não obstante o reconhecimento da ilicitude das interceptações telefônicas e das provas delas derivadas, cumpre ressaltar que, conforme expressamente consignado pelo STJ na decisão paradigmática — bem como destacado pela própria Procuradoria-Geral de Justiça —, não se trata de nulidade automática apta a extinguir, de plano, todos os processos dela decorrentes, sem a prévia verificação, pelo Juízo de origem, da existência de eventuais provas autônomas ou fontes independentes.

Como já exposto, o STJ, ao proferir decisão no HC nº 865.635/MT, não determinou a absolvição automática dos réus, mas a cassação da sentença condenatória, com determinação expressa para que o Juízo de primeiro grau proferisse nova decisão
“sem levar em consideração as provas aqui reconhecidas como ilícitas”
.

Confira-se:

“Entretanto, na limitada via deste writ, não há como aferir, com precisão, se a declaração de nulidade das interceptações macula por completo o processo penal ou se há provas autônomas que possam configurar justa causa para sustentar o feito apesar da ilicitude reconhecida.
Caberá ao Juízo de primeiro grau, após descartar todos esses elementos viciados pela ilicitude, averiguar se há outros obtidos por fonte totalmente independente ou cuja descoberta seria inevitável a permitir o prosseguimento do feito.
”

Esse mesmo procedimento deve ser observado por este Tribunal, sobretudo porque a matéria demanda reavaliação individualizada pelo Juízo natural, à luz da exclusão das provas ilícitas e da eventual subsistência de elementos probatórios autônomos.

Tal compreensão harmoniza-se com o disposto no art. 157, § 1º, do CPP, segundo o qual permanecem admissíveis as provas derivadas quando não evidenciado o nexo de causalidade com a prova ilícita ou quando obtidas por fonte independente.

A fonte independente (
independent source doctrine
) caracteriza-se pela obtenção da prova por meio completamente desvinculado da prova ilícita originária, inexistindo relação de causa e efeito entre elas. Já a descoberta inevitável (
inevitable discovery doctrine
) se verifica quando a prova, ainda que contaminada em sua origem, seria necessariamente descoberta por meios lícitos, de forma inevitável, em razão do curso natural e autônomo da investigação.

Tal exame deve ser realizado pelo Juízo de primeiro grau, que detém contato direto com os elementos probatórios produzidos durante a instrução criminal e possui melhores condições de avaliá-los de forma individualizada, em estrita observância aos critérios estabelecidos no art. 157, § 1º, do CPP.

Nesse contexto, reconhecida a ilegalidade das interceptações telefônicas que embasaram a ação penal movida em desfavor do revisionando, bem como a ilicitude das provas delas derivadas, impõe-se a rescisão da sentença condenatória, conforme, aliás, bem ressaltado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça em seu substancioso parecer, cujos fundamentos também adoto como razões de decidir:

“Verifica-se que, de fato, no julgamento do Habeas Corpus nº 865.635/MT (2023/0395768-6), nos autos da ação penal 0045594-35.2017.8.11.0042, o Superior Tribunal de Justiça, sob a relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, reconheceu a nulidade das decisões que autorizaram as interceptações telefônicas e suas sucessivas prorrogações, porquanto desprovidas de fundamentação idônea, haja vista que o magistrado de primeiro grau, ao deferir tais medidas, limitou-se a reproduzir expressões genéricas como “permanecem os pressupostos necessários”, sem indicar elementos concretos que justificassem a excepcionalidade da medida, tampouco individualizou condutas ou demonstrou a impossibilidade de obtenção da prova por outros meios. Em consequência, a Corte Superior declarou a ilicitude das interceptações telefônicas e de todas as provas delas decorrentes, determinando o desentranhamento dos autos, a cassação da sentença condenatória e a ordem para que o juízo de origem refaça a decisão sem considerar as provas reconhecidas como ilícitas.

Registre-se, outrossim, que a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Cuiabá, nos autos do processo nº 0045594-35.2017.8.11.0042, julgou improcedente a denúncia e absolveu os corréus da Operação “Campo Minado”, com fundamento no art. 386, inc. VII, do CPP. O juízo sentenciante consignou que a absolvição decorreu da decisão do STJ no HC nº 865.635/MT, a qual reconheceu a ilicitude das interceptações telefônicas e determinou o desentranhamento das provas delas derivadas. (...)

Em razão da fragilidade probatória remanescente, aplicou-se o princípio in dubio pro reo, absolvendo todos os acusados. À luz da decisão paradigmática proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no HC nº 865.635/MT, que reconheceu a nulidade das interceptações telefônicas e de todas as provas delas derivadas, e considerando que a sentença absolutória dos corréus foi proferida com base nesse precedente, impõe-se, no presente caso, o reconhecimento da ilicitude das provas contaminadas.

Todavia, cumpre salientar que, por determinação expressa do STJ, não se trata de uma nulidade automática capaz de extinguir, de plano, todo o processo sem exame adicional.

Cabe ao juízo competente proceder a uma análise casuística, verificando se existem provas independentes, obtidas por fonte autônoma ou descoberta inevitável, que possam subsistir à declaração de ilicitude, nos termos do art. 157, §1º, do CPP. Essa verificação é imprescindível para assegurar que a decisão seja tomada com base em elementos lícitos e robustos, preservando-se a integridade do processo penal e a supremacia da Constituição Federal.

Por corolário lógico e jurídico, deve-se rescindir a condenação em questão, vez que oriunda de investigações engendradas no âmbito da Operação “Campo Minado” (art. 621, I e III, do CPP), determinando ao juízo de origem que profira nova sentença no processo nº 0045601-27.2017.811.0042, excluindo integralmente do seu convencimento os elementos probatórios reconhecidos como ilícitos
. (...).”

Com essas considerações,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente revisão criminal, nos termos do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, para:

a)
reconhecer
a nulidade das interceptações telefônicas realizadas no âmbito da “Operação Campo Minado”, originadas da medida cautelar de código 471684, bem como de todas as provas que delas decorreram, em observância à decisão proferida pelo STJ no
Habeas Corpus
nº 865.635/MT;

b)
rescindir
a sentença condenatória proferida nos autos da ação penal nº 0045601-27.2017.811.0042, com fundamento nos art. 621, I e III, e 626, parágrafo único, do CPP;

c)
determinar
ao Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que profira nova decisão, excluindo os elementos ilícitos e verificando a existência de provas autônomas.

Inexistindo tais fontes independentes, deverá proceder à absolvição do requerente.

d)
determinar
a imediata comunicação da presente decisão ao Juízo da Vara de Execução Penal, para eventual adoção de providências cabíveis quanto à situação prisional do revisionando.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026